Tribunal: TJDFT
Processo: 0711060-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Messias Pereira da Cruz, com o objetivo de obter a soltura do paciente, em decorrência de excesso de prazo, considerando-se a data da decretação de sua prisão preventiva. Segundo narra o ilustre impetrante, o paciente encontra-se preso desde 21/10/2019, não tendo até agora, ainda, data designada para a realização da audiência de instrução e julgamento. Assevera, assim, que que a manutenção de sua prisão afigura-se medida arbitrária, isso porque já decorrido prazo superior ao recomendado na Instrução no 01/2011, da egrégia Corregedoria de Justiça do TJDFT. Argumenta, que nada obstante a isso, mas diante da pandemia que assola o país e do risco de contágio, sua prisão deverá ser reavaliada e substituída por medidas outras diversas da prisão, em favor do paciente. Com base nessas considerações requer, liminarmente, a libertação imediata do paciente, para que possa cumprir prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e sua confirmação quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c 40, III, da Lei 11.340/2006) e de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Conforme declarações prestadas pelo condutor do flagrante, após a notícia de tráfico de drogas na região da Escola CEF 3, em Planaltina, foi até o local com outros policiais, onde reconheceu o paciente, que já vinha sendo monitorado como integrante da “Gangue do Pombal”, “maior e mais perigosa associação criminosa” da cidade, além dele já ter se envolvido em diversos crimes e atos infracionais. Informa que na ocasião seguiram e abordaram um suposto usuário, com ele encontrando duas 2 pedras de crack, e ao retornarem ao local do crime, disse o condutor do flagrante, que “Messias repassou algo ao menor que estava ao seu lado e arremessou no chão uma pedra de crack e tentou esfarelá-la com os pés; que porém conseguiram contê-los, ordenando que colocassem as mãos sobre a cabeça; que ao lado de Messias estava o menor Gustavo, o qual guardava a quantia de R$ 79,00 no bolso, em várias notas pequenas, inclusive de 10 reais; que durante as abordagens, Messias orientou o menor dizendo que ‘ele iria se assumir’”. Em momento posterior, em diligências realizadas na residência do paciente, foram encontradas outra porção de crack, duas porções de maconha e embalagens vazias de Rophinol (ID 15878145). Na audiência de custódia, o d. magistrado do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, tendo por fundamento a “gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva”. Segundo consignou o d. juiz, o paciente “já vinha sendo investigado pela polícia civil por ser integrante da ‘Gangue do Pombal’, associação criminosa destinada ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, roubos e ataques e grupos rivais. Ressalte-se que o autuado foi colocado em liberdade no final de maio deste ano e esta já é a segunda vez que ele vem a este NAC. Da última vez, em 01/09/2019, foi preso em flagrante pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, tendo sido concedida a liberdade provisória. Além de já estar respondendo ação penal que apura a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, o autuado ostenta inúmeras passagens pelas Varas da Infância e da Juventude, já tendo cumprido medida socioeducativa pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo, furto, latrocínio, associação criminosa, dentre outros. Cumpriu medida socioeducativa de internação até o final de maio deste ano e já voltou a delinqüir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais” (ID 15878152). Posteriormente o paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimento de ensino, e com a participação de menor) (ID 15878146). Examinados detidamente os autos, verifico que ao contrário do que sustentado pelo ilustre impetrante, a audiência foi redesignada para o dia 27/05/2020, conforme decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Entorpecentes do DF, em 17/03/2020. Por meio de tal decisão, o d. magistrado informante consignou que em decorrência da impossibilidade de realização do ato naquele momento, em virtude da Portaria Conjunta no 29, de 16/03/2020, que suspendeu todas as audiências com o intuito de tentar conter o contágio pelo novo coronavírus, fixava então a nova data (ID 15878147). Como visto, a providência foi justificada em razão do momento de absoluta excepcionalidade pelo qual passam o Brasil e o mundo, sendo impossível também ao Poder Judiciário ficar imune aos efeitos da pandemia. Dessa forma, a argüição de excesso de prazo deve ser analisada conforme o contexto atual, não bastando a mera extrapolação de prazos sugeridos por atos normativos internos, editados em período de normalidade, portanto, anterior à pandemia. Em situação análoga, este egrégio Tribunal de Justiça,anteriormente, assim se pronunciou: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE DOS FATOS. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA. 1. Somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais (...) 2. Conforme enunciado da Súmula 21 do colendo Superior Tribunal de Justiça, pronunciado o réu, não há falar em excesso de prazo. A verificação do lapso temporal também considera as circunstâncias e a complexidade de cada caso. O enunciado pode ser mitigado, mas não é a hipótese, pois a sessão plenária somente não foi designada em virtude da suspensão das audiências e plenários em face da pandemia de Covid-19, sendo que, assim que marcada, viabilizará o julgamento de todos os acusados em um único ato. (...)” (Acórdão 1243656, 07084078420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020)". Por outro lado, é preciso considerar também as conseqüências da liberação de presos provisórios em razão de eventual excesso decorrente da pandemia. No caso em análise, a mera narrativa na audiência de custódia evidencia o risco de reiteração delitiva e de ameaça à ordem pública, considerando o histórico do paciente. Justifica-se, com efeito, a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 6a. Edição, Pg. 972). Ressalte-se, que, conforme orientação oriunda do c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Se tudo isso não bastasse, o mesmo histórico revela a ineficácia das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Assim sendo, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Por considerar suficientemente instruído o presente writ, dispensa-se a requisição de informações ao d. juízo indicado como autoridade coatora. Assim, de imediato, ouça-se a Il. Procuradoria Geral de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.